Tribunal: TJDFT
Processo: 0747035-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INEXISTÊNCIA - BAIXA DO GRAVAME - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Dispõe a Súmula 479 do Egrégio STJ que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. In casu, narra o autor que, em 21/02/2005, adquiriu de Eliene Maia da Cunha, o veículo FIAT/Palio, de placa JEW-1769, e que, em 18/06/2020, ao vendê-lo a terceiro, foi informado sobre a existência de gravame inserido sobre o bem em 30/03/2010 por ordem do réu, o que impediu a transferência do veículo. Segundo ele, mesmo após tentativas de retirar o gravame do veículo a fim de permitir a sua transferência, o pedido foi negado pelo réu. Requer a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação do réu na obrigação de dar baixa no gravame e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o requerido na obrigação de efetuar a baixa do gravame referente ao veículo FIAT/Palio, placa JEW-1769, e no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso tão somente para ver majorado o referido valor.
4. Restou comprovado que o gravame sobre o veículo do requerente foi realizado de forma injustificada, uma vez que o autor adquiriu o veículo em 21/12/2005 e não realizou qualquer operação junto ao réu, sendo realizado financiamento em nome de Vilério João Batista Filho, que não possui qualquer relação com o autor (ID 26225643 e 26225646). No caso, a inclusão de gravame sobre o veículo do autor de forma injustificada causou-lhe transtornos e contratempos que superam o mero aborrecimento, eis que impediu a transferência do veículo pelo adquirente, Maurício Batista da Silva Júnior (ID 26225645).
5. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
6. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como o fato de o automóvel não ter sido transferido até a data do ajuizamento da presente ação em virtude do gravame indevidamente inserido sobre o veículo, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 2.000,00) merece ser majorado para R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.